Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-13.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CORRIGIDA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO NÃO COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a ré a realizar o abatimento proporcional da mensalidade da autora no período compreendido entre 10/03 a 21/03, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor de 180,00, bem como a condenou a arcar com indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação sob o rito inerente aos Juizados Especiais na qual alega que possui contrato de plano de saúde junto a ré, pagando mensalmente o valor de R$ 450,00, o qual é utilizado por sua filha; que em razão de dificuldades financeiras, deixou de pagar algumas mensalidades, mas posteriormente negociou o débito e no dia m 26/02/2025 pagou integralmente a dívida existente, sendo que a ré informou que no prazo de até 7 dias processaria o pagamento e o atendimento retornaria ao normal. Contudo, no dia 18/03/2025 levou sua filha para uma consulta, mas teve frustrado o atendimento, sob a justificativa de que o plano constava como inadimplente no sistema, o que a impediu de realizar a consulta. Somente no dia 21/03/2025 a operadora do plano de saúde deu baixa no sistema e regularizou o atendimento do plano de saúde. Diante deste cenário, pleiteou o abatimento proporcional da mensalidade, referente ao período em que o pano permaneceu inativo, bem como a condenação da ré em danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 75793391). Foram ofertadas contrarrazões de Id 75793399, nas quais a parte recorrida defende a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade passiva da administradora de benefícios por suposta falha na prestação de serviço, em virtude de alegada falta de comunicação do processamento do pagamento efetuado pela segurada logo após a quitação das parcelas em atraso, bem como pela consequente negativa no atendimento médico. Igualmente é necessário aferir se é cabível a denunciação da lide à operadora do plano de saúde neste caso, e se restou comprovada a alegada falha na prestação do serviço, ensejando a condenação reconhecida na sentença de origem.

5. Em suas razões recursais, a recorrente defende que é parte ilegítima para responder pela presente ação, pois a negativa de procedimento medico é questão afeta à operadora do plano de saúde, vez que a administradora cobra as mensalidades, realiza o repasse dos valores para a operadora, que, por seu lado, realiza a gestão assistencial. Defende que no caso em apreço, sua conduta se pautou pela previsão contratual e normativos da ANS, pois apesar da recorrida alegar que pagou todos os débitos no dia 26/02/2025, em 10/02/2025 já havia outra parcela em atraso, que somente foi quitada no dia 10/03/2025, sendo que no dia seguinte, 11/03/2025, a recorrente comunicou à operadora do plano de saúde o pagamento, solicitando a reativação. Já a operadora do plano de saúde retornou a solicitação no dia 14/03/2025, confirmando a reativação. Logo, não há responsabilidade sua, pois realizou tudo que lhe cabia dentro da relação negocial. Defende a necessidade de denunciação da lide à operadora do plano de saúde, na forma prevista pelo artigo 125, inciso II, do CPC. Defende que agiu dentro da legalidade, o que afasta a sua responsabilidade pela suposta falha na prestação do serviço, a inexistência de responsabilidade por danos morais e ao final, pleiteou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

6. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é necessário pontuar que a administradora e a operadora do plano de plano de saúde compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na captação de clientes, coordenação dos pedidos de consulta, exames e toda espécie de cobertura contratual, através de rede credenciada ou referenciada. Além disso, por força da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7o, parágrafo único, bem como artigo 25, §1o, todos os envolvidos na cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

7. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 10 da Lei 9.099/95, em garantia da simplicidade, celeridade e informalidade, princípios que norteiam os Juizados Especiais. Logo, incabível denunciação da lide à operadora do plano de saúde neste caso.
8. A questão objeto de julgamento neste recurso passa pela análise da comprovação dos fatos alegados pela parte autora na inicial. Afinal, o ônus da prova recai sobre a parte autora acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.

9. A inversão do ônus da prova, não obstante prevista no artigo 373, §1o, do CPC, bem como no Código de Defesa do Consumidor, não ocorre de forma automática, pois se trata de uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações, não se mostrando cabível quando o consumidor possui condições de produzir determinada prova, o que ocorre no caso em apreço. Afinal, a parte autora tinha condições de comprovar o pagamento que alega ter realizado, e a inexistência de dívida, sendo que a parte ré defende que mesmo com o pagamento realizado no dia 26/02/2025, a mensalidade vencida em 10/02/2025 permanecia em atraso, e somente foi quitada no dia 10/03/2025, o que, aliás, é corroborado pelo extrato financeiro de id 75793380. Igualmente caberia à parte autora, de acordo com a distribuição do ônus probatório, comprovar a alegada falha na prestação do serviço, com a negativa de atendimento médico a sua filha menor, tal como alegado na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. Afinal, a ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. Nesse sentido, cito acórdão 1435063, 0724461-88.2021.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 12/07/2022
10. Diante da ausência de comprovação da quitação das mensalidades do plano de saúde e posterior falha na prestação do serviço, com a negativa de atendimento, a rejeição dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido para afastar a condenação reconhecida na sentença de origem.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.